Tribunal: TJSP
Processo: 1048208-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL – INTERESSE PÚBLICO – PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DA REFERIDA RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Possibilidade de exercício da prerrogativa de rescisão unilateral contratual, pela Administração Pública, garantido ao particular o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL – INTERESSE PÚBLICO – PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DA REFERIDA RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Possibilidade de exercício da prerrogativa de rescisão unilateral contratual, pela Administração Pública, garantido ao particular o ressarcimento de prejuízos regularmente comprovados. 2. Inteligência dos artigos 78, XII, e 79, §2o, da Lei 8.666/93, vigentes à época dos fatos. 3. Cabimento de indenização, em sentido amplo, de prejuízos decorrentes da rescisão unilateral, ainda que não iniciada a execução efetiva do contrato administrativo. 4. Os elementos de convicção produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório demonstram, parcialmente, a existência de danos materiais, passiveis de reconhecimento e reparação. 5. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, parcialmente cumprido. 6. Incidência de correção monetária, desde o desembolso, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência de juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 8. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, fixada na oportunidade do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o I. Min. Luiz Fux, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, desde a respectiva vigência. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, parcialmente reformada. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, invertido, parcialmente, o resultado inicial da lide, para condenar a parte ré ao pagamento do seguinte: a) indenização, a título de danos materiais, apenas e tão somente, relativamente ao seguinte: a.1) valores relacionados ao aluguel e a desmobilização de container; a.2) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; a.3) contratação de seguro garantia; a.4) plotagem e perfuração de solo. 12. Ficam mantidos os demais termos, ônus, inclusive, os decorrentes da sucumbência e os encargos constantes da r. sentença proferida na origem, na consideração de que a parte ré decaiu de parte mínima da pretensão autoral. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.